Tribunal: TJSP
Processo: 0004615-28.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RECORRENTE QUE NÃO RESTOU ISOLADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INOCORRÊNCIA – VALOR QUE NÃO SE AFIGURA IRRISÓRIO – CONDUTA DO RECORRENTE QUE NÃO CONFIGURA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RECORRENTE QUE NÃO RESTOU ISOLADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INOCORRÊNCIA – VALOR QUE NÃO SE AFIGURA IRRISÓRIO – CONDUTA DO RECORRENTE QUE NÃO CONFIGURA PEQUENA OFENSIVIDADE. – RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO PISO – INVIABILIDADE – SUMULA 231, DO C. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LEGISLADOR FIXOU, EM ABSTRATO, O MÍNIMO E O MÁXIMO PARA O CRIME, OBRIGOU O JUIZ A MOVIMENTAR-SE DENTRO DESSES PARÂMETROS, SEM POSSIBILIDADE DE ULTRAPASSÁ-LO. PENA, COM SUBSTITUIÇÃO, E REGIME APLICADOS DE FORMA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.